Tribunal: TJDFT
Processo: 0724810-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória com a pretensão de obstar os descontos promovidos na conta-corrente da autora para quitação de empréstimo, diante da revogação da autorização encaminhada ao Banco-réu.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Banco-réu suspender os descontos na conta-corrente da autora relativos ao contrato de empréstimo indicado na inicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, diante da notificação extrajudicial de revogação de autorização enviada pela autora ao Banco-réu e da persistência dos descontos na conta-corrente da autora.
5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10. CC/2002; CPC, art. 300, caput.